Tribunal: STF
Processo: HC 183620
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Réu condenado ao regime semiaberto. Prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício.
1. Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal superior. Precedentes. 
2. Em se tratando de paciente primário, condenado a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, por tráfico de quantidade inexpressiva de maconha, a hipótese autoriza o deferimento de prisão domiciliar.
3. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para deferir o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 569.780/MG. 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. 
    3.  A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “impossibilidade de indeferimento de direito de recorrer em liberdade diante da fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena”. Prossegue a para alegar a ausência de “fundamentação idônea para justificar o indeferimento do direito de recorrer em liberdade”, e sustentar a possibilidade de prisão domiciliar, conforme Portaria 19 do TJMG e Recomendação 62/2020 do CNJ, ressaltando que “o paciente possui sérios problemas respiratórios”.
    5. A defesa requer “seja concedida a ordem com o fim de cassar a decisão que negou a prisão domiciliar ao paciente”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício. 
    10. O paciente foi condenado, em primeiro grau, a 5 anos de reclusão pelo tráfico de 6,57g de maconha. Embora fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, o magistrado sentenciante não concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade, apesar de se tratar de acusado tecnicamente primário e portador de bons antecedentes (tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal).
    11. Por outro, o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco relevante de maconha.
    12. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (Cf. HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Rel. Min. Rosa Weber).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar do paciente se fizer necessária, facultado ao Juízo da origem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    Publique-se.
    Comunique-se, com urgência.  
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator